Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão movida em face do Distrito Federal por meio da qual a autora pretendia a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB em sua remuneração, no percentual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento de parcelas vencidas.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que ocupa o cargo de técnica laboratório em patologia clínica, lotada na Gerência de Vigilância Ambiental em Zoonoses - DIVAL/GVAZ/SVS/SES desde janeiro de 2025 e desempenha, de forma contínua e não eventual, atividades de ações básicas de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotada em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. O juízo de origem afastou o direito pleiteado sob o fundamento de que, em tese, seria aplicável ao caso o entendimento contido na Súmula no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” Todavia, concluiu que a referida súmula está em desconformidade com a Súmula no 339 do STF, o que se mostra suficiente para a improcedência do pedido, sem necessidade de perquirir se as funções exercidas pela autora correspondem a atividades básicas de saúde.

5. A parte recorrente, em suas razões, reafirma que exerce atividades vinculadas à atenção primária à saúde, sustentando que o entendimento jurisprudencial do TJDFT é pacífico quanto ao direito ao recebimento da GAB, independentemente da unidade de lotação. Impugna o fundamento da sentença de inaplicabilidade da Súmula no 27 e sustenta que não se trata de hipótese de concessão de vantagem pecuniária sem previsão legal específica.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito da recorrente à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

7. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, criada pela Lei Distrital no 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde.

8. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

9. Consoante disposto no artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

10. No caso, a autora ocupa o cargo de TECNICO LAB. PAT. CLÍNICA, que faz parte da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e está lotada na Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses (SES/SVS/DIVAL/GVAZ) da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, conforme atesta o documento de ID 77730762.

11. Conquanto o benefício pretendido já tenha sido deferido a servidores lotados na Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), tanto na Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis (GVDT) como na Gerência de Epidemiologia de Campo (GECAMP), necessária a análise individual da situação funcional de cada servidor a fim de se verificar o efetivo exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde no intuito de se dar pleno cumprimento à mencionada Súmula no 27 da TUJ.

12. A despeito de informar, de forma genérica, que exerce atribuições correspondentes a ações e atividades da atenção básica (“atua nas residências e hospitais de toda a população do Distrito Federal desempenhando o atendimento básico de saúde, (...)”), a recorrente não comprovou a atuação e o efetivo desempenho de funções laborais relacionadas à atenção primária, tampouco que as exerça de forma contínua e integral.

13. Não faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que não comprova o exercício contínuo e integral de atividades relacionadas a ações básicas de saúde.

14. Recurso conhecido e não provido.

15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.